Tribunal: TJSP
Processo: 3006239-37.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Agravo de Instrumento. Mandado de segurança. Liminar. Servidora Pública Estadual que preencheu os requisitos para aposentadoria, tendo obtido direito ao afastamento previsto no art. 126, § 22 da CE. Liminar deferida para suspender os efeitos da convocação da impetrante, bem como para determinar a continuidade do procedimento de aposentadoria, sem a necessidade de abertura de novo expediente.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Mandado de segurança. Liminar. Servidora Pública Estadual que preencheu os requisitos para aposentadoria, tendo obtido direito ao afastamento previsto no art. 126, § 22 da CE. Liminar deferida para suspender os efeitos da convocação da impetrante, bem como para determinar a continuidade do procedimento de aposentadoria, sem a necessidade de abertura de novo expediente. Possibilidade. Inexistência de ilegalidade, irregularidade, teratologia ou nulidade a recomendar a reforma da decisão recorrida. Decisão mantida. Recurso não provido.